Tribunal: STF
Processo: RE 1410270
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AUXÍLIO CRECHE. DESCONTOS. ART. 6º DO DECRETO Nº 977/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. 



    1. Os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento.



    2. O ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos é adequado, tendo o sindicato legitimidade para propor a referida ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.



    3. Devem ser estendidos os efeitos da sentença a todos que se encontrarem na situação prevista desde que abarcados pela representatividade do Sindicato autor.



    4. O INSS possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira, sendo responsável, por isso, pela remuneração e pelo pagamento e pelos descontos efetuados na folha de seus servidores a título de auxílio-creche, razão pela configurada sua legitimidade passiva ad causam e, pelo mesmo motivo, não é caso de litisconsórcio passivo necessário com a União.



    5. O Decreto nº 977/93 inovou a ordem jurídica, extrapolando o disposto na Lei 8.069/90 e em desacordo com a Constituição Federal, razão pela qual indevida a participação do servidor no custeio do auxílio-creche, cuja finalidade é a compensação pelo não atendimento do dever estatal.



    6. Não procede a tese de simetria, visto que os arts. 17 e 18 da LACP tratam da possibilidade de condenação da parte autora nos encargos processuais por comprovada má-fé ou ação manifestamente infundada. Assim, ausente menção expressa dos requeridos na Ação Civil Pública, não há o que se falar em princípio de simetria, visto que o próprio texto legal faz distinção entre autor e réu.



    7. A Lei n.º 7.347/85, em seu artigo 18, prevê, expressamente, a isenção de pagamento das custas, sem estabelecer qualquer restrição quanto a sua aplicação em relação a determinados legitimados.



    8. Conquanto seja admissível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de que a pretensa beneficiária não tem condições financeiras para suportar os encargos processuais, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos ou microempresa. E, para esse fim, não basta a mera declaração de necessidade, sendo necessária a demonstração da efetiva existência de estado de miserabilidade que a justifique. ” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 104). 



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento. (documento eletrônico 112)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, não ser devida a repetição dos valores recolhidos a título de custeio do auxílio creche/pré escolar. (documento eletrônico 114)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os recorrentes devem indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. PERMISSIVO  CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. NECESSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A teor do disposto no art. 321 do RI/STF, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).



    2. A parte recorrente, na petição do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF.



    3. Não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se o recorrente a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    4. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, ´a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa´ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.204.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.305.501 AgR-segundo/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.6.2019. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1182959 ED-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin - grifei).



    Além disso, o recorrente, a partir de extensa fundamentação constitucional, não demonstra, contudo, de que modo o acórdão recorrido teria violado a Constituição Federal, o que também implica a incidência Súmula 284/STF.



    Vale, ressaltar, também, que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 977/1993 e Lei 8.069/1990). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, bem como seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 997514-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 851324-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR OU AUXÍLIO CRECHE. CUSTEIO. ILEGALIDADE DO ART. 6º DO DECRETO N. 977/93. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.11.2013.



    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 819.196-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO PELA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 819.043-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Com essa mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.026.176/CE, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 819.684/PE e ARE 862.722/AL, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 879.373/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 941.508/PB, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 880.652/AL e ARE 982.518/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 890.067/PE, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 794.820/PE e ARE 870.864/PE, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator